Tribunal: TJES
Processo: 5002052-16.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2024-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002052-16.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINDIA SILVA SOUSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Concedo a recorrente o benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista os documentos anexos nos ids. 6915292 e 6915293.

Verifica-se, ainda, que o recorrido, embora intimado (id. 6915295), não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARINDIA SILVA SOUSA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para determinar ao Município recorrido que proceda no sistema RAIS o lançamento do desligamento da recorrente, ocorrido em 12/01/2011.
O pedido de indenização por danos morais, foi julgado improcedente.

A
recorrente
, irresignada,
pugnou pela parcial reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de reparação por danos morais.

Após análise detida das razões recursais, entendo que não assiste razão a recorrente. Explico.

Independente da responsabilidade ser objetiva ou subjetiva faz-se necessário, para que haja o dever de indenizar, a presença do nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) e o dano.

Como bem fundamentado pelo juízo sentenciante, para que fosse concedido o benefício do Auxílio Emergencial era necessário o preenchimento de alguns requisitos, de modo que não é possível concluir, com as provas carreadas aos autos, que foi unicamente em razão da conduta omissiva do recorrido (não lançar no sistema RAIS a informação do desligamento da recorrente de seus quadros) que o referido Auxilio foi negado a recorrente.

Nesse cenário, acertada a decisão do juízo sentenciante ao concluir que, dá análise dos autos não é possível afirmar
“[...] a existência de nexo de causalidade entre a conduta do requerido e a não fruição do benefício pela autora ao tempo em que solicitado perante o Governo Federal.”

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)